Tribunal: TJPA
Processo: 0841991-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841991-96.2018.8.14.0301

APELANTE: V W A FLORESTAL COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI - EPP

APELADO: PRESIDENTE DO IDEFLOR-BIO, IDEFLOR-BIO, A. S AGROFLORESTAL LTDA - EPP, ECO BRASIL FLORESTAL EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo Interno em Apelação. Mandado de Segurança. Tutela Cautelar Incidental. Decisão homologatória de Acordo. Transitada em julgado. Pedido de Nulidade. Indeferimento. Ausência de Citação. Culpa do Requerente. discussão Preclusa. Prejuízo não demonstrado. Causas Anteriores. Desconstituição por Ação Rescisória. Via Inadequada. Agravo Interno Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de medida cautelar incidental formulado, visando à nulidade de decisão monocrática que homologou o acordo celebrado entre as partes em sede de apelação.;

2. A agravante pretende a nulidade do acordo homologado, em virtude de não haver sido citada nos autos do mandado de segurança, e de ter sido prejudicada pelos efeitos do acordo homologado;

3. Não há se falar em reconhecimento de nulidade processual por ausência de citação, conquanto postulada pelo responsável pela ineficácia das diligências empreendidas a este fim, sob pena de favorecimento pela própria torpeza, fenômeno a ser evitado e coibido no manejo da jurisdição;

4. Ausente o caráter absoluto da nulidade apontada, assim como a comprovação de legítimo impedimento para recorrer da decisão pretérita, reputa-se precluso o direito de discutir os efeitos reverberados no acordo, pelo menos a título de nulidade processual. É a ilação reversa do parágrafo único do art. 278 do CPC;

5. Não demonstrado o nexo causal entre o prejuízo suportado pela agravante e a decisão homologatória do acordo, deve ser afastada a tese de vício passível de nulidade. Precedentes do STF (MS 31119);

6. Transitada em julgado a decisão, não compete às partes discuti-la por via outra que não a ação desconstitutiva própria, quando cabível, a teor do art. 966 do CPC; tampouco pode o magistrado declarar a nulidade de ofício, ainda que absoluta, já que o parágrafo único do art. 278 do CPC somente se aplica enquanto não houver transitado em julgado a decisão que extingue o processo;

7. Não havendo demonstração de nulidade da decisão homologatória do acordo celebrado; e, sendo inadequada a via da tutela cautelar incidental para desconstituir decisão transitada em julgado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido cautelar;

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 278 e art. 966 do CPC; MS 31119 do STF.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 03 a 11/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 17972632) interposto por
ECO BRASIL FLORESTAL EIRELI – EPP
contra decisão (Id. 15599942) que, nos autos da a
pelação
(Id. 16452976) interposta por V W A FLORESTAL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP em face da sentença que
denegou a segurança
postulada contra ato do Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR,
indeferiu
pedido (Id. 22105984) de
tutela de urgência cautelar incidental,
de nulidade da monocrática (Id. 16452976) que
homologou acordo
formulado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, a agravante sustenta a nulidade absoluta dos atos processuais, conforme a Súmula 631 do STF, por não haver sido citada na origem; e alega haver sido prejudicada pelo acordo homologado à sua revelia, na medida em que os termos consentem a apresentação de novos documentos pela empresa agravada, subvertendo os prazos igualmente fixados no edital. Requer o provimento do recurso com a nulidade da decisão agravada.

Contrarrazões do IDEFLOR-BIO (Id. 18124185) e da VWA Florestal EIRELI – EPP (Id. 18729395), infirmando os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Parecer do Ministério Público (Id. 22105984) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de medida cautelar incidental formulado sobre decisão monocrática que homologou o acordo celebrado entre as partes em sede de apelação. São os termos de interesse da decisão:

“Desta feita, transitada em julgado a decisão, não compete às partes discuti-la por via outra que não a ação desconstitutiva própria, quando cabível; tampouco pode o magistrado declarar a nulidade de ofício, ainda que absoluta. É dizer que o parágrafo único do art. 278 do CPC somente se aplica enquanto não houver transitado em julgado a decisão que extingue o processo.

De mais a mais, nos termos explanados, afastada a nulidade absoluta suscitada, sequer tem ensejo o fundamento do pedido calcado na mitigação da forma processual, conferida pelo art. 278 do CPC.

Sendo assim, também a via eleita não se presta ao questionamento ora evocado. Máxime a pretexto de postulação de tutela cautelar.

Pelo exposto,
indefiro
o pedido, nos termos da fundamentação.”

A agravante pretende a nulidade do acordo homologado, em virtude de não haver sido citada nos autos do mandado de segurança, e de ter sido prejudicada pelos efeitos do acordo.

Examino.

A decisão agravada manteve a homologação da conciliação entre as partes do apelo, ora agravadas, restando prejudicado o julgamento da apelação interposta no mandado de segurança,

impetrado contra ato de desclassificação da proposta, formulada pela apelante, ora agravada, em concorrência pública, visando à exploração de unidades de manejo florestal (UMFs) localizadas nos municípios de Santarém, Juruti e Aveiro.

Quanto à
ausência de citação
da agravante, importa registrar o seguinte iter processual:

A exordial requereu a citação da agravante e da concorrente interessada SA Agroflorestal EPP LTDA. (protocolo de
25/8/2022)
, deferida pelo juízo
a quo
em decisão proferida em
4/7/2018
(Id. 10635547).

A agravante não foi citada por não haver sido encontrada no endereço indicado na exordial (Rua São Sebastião, S/N, Santa Bárbara do Pará/PA), resultando frustradas as duas tentativas neste sentido, uma por carta (com inscrição de mudança de endereço), e outra por oficial de justiça, conforme certidões (Ids. 10635564/10635602). Segue o teor da última certidão, expedida em
31/5/2021
:

“CERTIFICO, para os devidos fins de direito que, em cumprimento ao Mandado de Citação, extraído dos Autos do Processo Nº. 0841991- 96.2018.8.14.0301, dirigi-me à Rua São Sebastião, Santa Bárbara do Pará PA, objetivando proceder a citação ECO BRASIL FLORESTAL EIRELI-EPP, mas a diligência restou frustrada, haja vista a referida não se encontrar mais sediada na referida rua. Existe uma empresa sediada na rua informada, a Everst Florestal, e o Sr. Fernando Vaz da Rocha, que trabalha nessa empresa, na função de faturista, afirmou não ter conhecimento da existência da Empresa Eco Brasil Florestal, exercendo suas atividades na referida rua. Isso Posto, faço a devolução do mandado, para as providências do estilo. Dou fé.”

O edital de abertura do certame data de
2/3/2017
(Id. 10635514), publicada a homologação do correspondente termo de homologação e adjudicação em
18/8/2018
(Id. 10635515), apontando a ora agravante e a SA Agroflorestal LTDA – EPP como adjudicatárias da exploração das respectivas UMFs 4 e 5, restando desclassificada a agravada, devido à falta de exequibilidade da proposta (Id. 10635618).

Após a lavratura, pelo oficial de justiça, da certidão de Id. 10635602 (supratranscrita), o IDEFLOR-Bio foi intimado a apresentar a atualização cadastral da ora agravante e da litisconsorte SA Agroflorestal LTDA-EPP, também não localizada (Id. 10635570).

Veio aos autos o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, emitido pela Junta Comercial do Pará em
10/4/2017
, apontando o mesmo endereço constante da exordial, como domicílio da ora agravante (Id. 10635572).

As medidas destinadas à citação das litisconsortes resultaram prejudicadas face à superveniência da sentença que, a partir do requerimento do IDEFLOR-Bio (Id. 62395970) informando a anulação administrativa do certame, denegou a segurança pela perda do objeto do
mandamus.

Em sede de apelação, após intimado (Id. 10635675), o IDEFLOR-Bio apresentou contrarrazões; e a seguir, formulou o pedido de homologação do acordo (Id. 15431036), em conjunto com a SA Agroflorestal LTDA. EPP (que havia se apresentado espontaneamente para requerer o cumprimento da liminar – Id. 10635631).

Posto isso, anoto o que segue, tocante à questão jurídica relativa à falta de citação em debate:

A agravante se apresentou na lide por meio do pedido de antecipação de tutela apreciado na decisão agravada (
25/9/2023),
fazendo remissão à qualificação deduzida na exordial (à guisa de identificação), sem nada dizer sobre eventual alteração de endereço; tampouco justificou o aparente conflito entre o domicílio ratificado na remissão à inicial, e a impossibilidade de citação no processo. Vide o preâmbulo citado:

“ECO BRASIL FLORESTAL EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 10.435.860/0001-01,
qualificada como litisconsorte necessário, na exordial da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, impetrada por V W A FLORESTAL COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI–EPP
, vem, respeitosamente, perante V. Exa., por intermédio de suas advogadas ao final assinadas,

requerer o CHAMAMENTO DO PROCESSO A ORDEM COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL, para reconhecer a NULIDADE DO TERMO DE ACORDO (id nº 15431042), já homologado (id nº 15599942), bem como a NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS À REVELIA DA SIGNATÁRIA COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DA SÚMULA 631 DO STF, vez que a mesma não foi citada para integrar a lide mesmo sendo diretamente interessada e prejudicada, conforme fatos e fundamentos expostos adiante.” – Grifei.

A Súmula 631 do STF tem o seguinte enunciado:

“Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.”

Na espécie, releva pontuar que, além de pedir a citação da ora requerente na inicial, o impetrante deu cumprimento ao encargo conferido pelo juízo após a primeira tentativa frustrada, tendo apresentado o registro cadastral vigente da empresa. Logo, a frustração da citação não lhe pode ser imputada, senão à própria litisconsorte, ora agravante, que negligenciou sua obrigação empresária de manter atualizado o domicílio e locais de funcionamento nos órgãos públicos responsáveis pelo controle registral do empresário.

É nesta esteira a disposição do art. 1144 do Código Civil, que vincula o funcionamento da sociedade empresária ao registro público, sendo imputada, inclusive, a responsabilidade por perdas e danos àqueles que se omitirem ou demorarem na promoção do registro, a teor dos §§1º 2º e 3º do art. 1151 do mesmo diploma; vedada, a oposição a terceiros a atos oriundos da empresa em irregularidade registral (art. 1054, do Código Civil).

No mesmo sentido, dispõe o parágrafo único do art. 274 do CPC que, no campo processual, declara válido o endereço constante dos autos para efeito de intimações, sendo ônus da parte a consentânea atualização. Seguem os dispositivos citados:

“Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.

Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado.

§ 1
o
Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.

§ 2
o
Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão.

§ 3
o
As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos, em caso de omissão ou demora.

Art. 1.154. O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia.

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

A Súmula nº 435 do STJ consagrou a aplicação de tal correspondência lógica também na fase de execução, nos termos do enunciado a saber:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Ainda, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da veracidade dos dados registrais da empresa, o descumprimento da obrigação de manter atualizados seus dados, junto às autoridades competentes, configura indício de dissolução irregular da pessoa jurídica, de modo que a certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa não funciona mais no endereço constante da Junta Comercial, dá ensejo ao redirecionamento da execução. Vide precedentes (grifados):

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. TEMA 630/STJ. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 2. Nos termos de precedentes do STJ, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
3. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").
4. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630/STJ): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 5. O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios-gerentes. Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Nesse sentido: REsp 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019; REsp 1.766.931/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 697.578/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2018. 6. Agravo Interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1860439 SP 2020/0025007-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. SÓCIO-GERENTE. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 83 DO STJ. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).
2. Nos termos da Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. Hipótese em que o Tribunal de Justiça consignou que o oficial de justiça não localizou a sociedade empresária executada no endereço fornecido, a qual parou de exercer suas atividades sem a regular baixa nos órgãos competentes, situação que evidencia a dissolução irregular da sociedade empresária e autoriza o redirecionamento ao sócio-gerente.
4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 5. Considerado o fato de o agravo interno se insurgir contra entendimento jurisprudencial sumulado e firmado em recurso repetitivo, bem como veicular alegação de violação de norma legal que, à evidência, não favorece a pretensão da parte executada, forçosa a aplicação de multa processual, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa processual (STJ - AgInt no AREsp: 697578 RS 2015/0090510-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA O SÓCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo sócio da empresa executada pela Fazenda Nacional. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao pedido para determinar a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial do sócio e, conheceu-se do agravo da Fazenda Nacional para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a reinclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal. II - Verifica-se que a irresignação do recorrente, acerca do quantum fixado a título de honorários advocatícios, vai de encontro às convicções do julgador a quo que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), em obediência ao princípio da causalidade e em consonância com o § 4º do art. 20 do CPC . III - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7 /STJ. Nesse sentido, destacam-se: (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 956.061/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 24/8/2018 e AgInt no AREsp 788.432/SP , Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe 11/10/2016). IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7 /STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse sentido, destaco: ( AgInt no REsp n. 1.612.647/RJ , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017 e AgInt no AREsp n. 638.513/SP , Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 15/3/2017).
V - O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser condição suficiente para configurar a hipótese de presunção da dissolução irregular da sociedade a certidão do oficial de justiça atestando a não localização da empresa no endereço declinado nos registros empresariais. VI - Tal entendimento está relacionado com a necessidade de a empresa manter atualizados os registros empresariais, especialmente quanto à localização da empresa e sua dissolução. Nesse contexto, em atenção ao princípio da veracidade dos dados registrais da empresa, a certidão do oficial de justiça que atesta o não funcionamento da empresa devedora no local indicado na junta comercial, constitui meio válido para fins de presunção da dissolução irregular.
Nesse sentido, confiram-se: ( AgRg no REsp 1.293.271/RS , Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, REsp 1.675.067/RS , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 13/9/2017 e REsp 1.343.058/BA , Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 9/10/2012). VII - Agravo interno improvido. (STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1784800 SP 2018/0324445-8. Ministra Eliana Calmon. Dj. 11/05/2020).

Voltando ao caso concreto, certo é que, tendo o oficial de justiça certificado a inviabilidade da citação, devido ao não funcionamento da requerente no endereço de registro da Junta Comercial Estadual, sendo ausente nos autos qualquer notícia de alteração do domicílio da executada; tendo ela ratificado expressamente o endereço em questão, ao se apresentar espontaneamente, sem mais informações ou justificativas, não lhe é dado reclamar por não haver sido citada no mandado de segurança
.
Máxime diante do desfecho de origem extraprocessual, induzido pela perda do objeto.

De tal cenário, deduz-se que o caso em voga não se subsumi ao enunciado da Súmula 631 do STF, calcado na necessária extinção do
mandamus
diante da inércia ou intempestividade do impetrante, na promoção da citação do litisconsorte passivo necessário. Tudo porque a então impetrante promoveu o quanto estava a seu alcance, sem êxito por conta da irregularidade formal da ora agravante.

Ao dispor sobre as nulidades processuais, o art. 276 do CPC vedou expressamente a pretensão ora deduzida. Vide:

“Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.”

Sendo assim, observado o contexto fático-jurídico dos autos, não há se falar em reconhecimento de nulidade processual por ausência de citação, conquanto postulada pelo responsável pela ineficácia das diligências empreendidas a este fim, sob pena de favorecimento pela própria torpeza, fenômeno a ser evitado e coibido no manejo da jurisdição.

Não obstante isso, ainda que incidisse nulidade na espécie, importa observar a disposição do §1º do art. 282 do CPC, segundo a qual não se operam os efeitos da nulidade quando ausente o prejuízo da parte interessada.

Sob tal perspectiva, aprecio a
demonstração do prejuízo
alegada:

O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief,
somente a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo suscitante justifica a invalidação dos atos praticados, o que faz prevalecer a presunção de validade (e não de nulidade) destes atos (MS 31119, de relatoria da Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.06.2014).

Sob tal enfoque, destaco a dinâmica da situação processual da agravante, no âmbito da concorrência, à luz dos atos praticados no processo:

Ao tempo da impetração do
writ
, havia se sagrado vencedora da concorrência (UMF 4), sendo beneficiária do ato dito coator;

Decaiu de tal
status
com a concessão (e cumprimento - DOE 33651 de 6/7/2018 - Id. 10635614) da liminar, determinando a anulação do resultado da concorrência, e retorno do certame à fase de análise da exequibilidade das propostas (Id. 10635541) - desafiada apenas pelo Agravo de Instrumento nº 0805250-87.2018.8.14.0000 (Id. 10635550), interposto pelo IDEFLOR-Bio;

A situação permaneceu inalterada com o desprovimento do agravo de instrumento (Id. 10635574);

Manteve-se afastado seu direito ao manejo florestal, a partir da decisão administrativa que anulou a concorrência e promoveu a publicação de pré-edital, visando à renovação integral dos atos licitatórios;

Status
inalterado com a decisão de Id. 10635614, que determinou o efetivo cumprimento da liminar, retornando o certame à fase de análise da exequibilidade das propostas – também desafiada apenas pelo IDEFLOR-Bio, mediante o Agravo de Instrumento nº 0807196-89.2021.8.14.0000;

A decisão (Id. 10635636) que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conferindo liberdade à Administração para dar prosseguimento ao novo certame (pré-edital), também não a redimensionou à condição antecedente, de adjudicatária do objeto do certame;

Com a retratação da decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 10635645), revolvendo o certame aos efeitos da medida liminar deferida no
writ
(retorno à análise da exequibilidade das propostas), permaneceu na mesma situação;

Conservou-se a destituição da agravante com a prolação da sentença, que revogou a liminar e denegou a segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito; e

Permaneceu desconstituída da adjudicação do objeto com a homologação do acordo, em sede de apelação, cujos termos conservam a validade de sua proposta vencedora na concorrência, e mantém a anulação das fases posteriores, para revolver a concorrência à fase de análise da exequibilidade das propostas.

Isto posto, dessume-se que o prejuízo imputado pela agravante aos efeitos do acordo homologado, em verdade, remonta à concessão da primeira medida liminar que, em
4/7/2018
, anulou os efeitos do ato impugnado na ação mandamental, não tendo a ora agravante recorrido da decisão, tampouco de qualquer das demais, igualmente desafiadas por agravos de instrumento interpostos unicamente pelo IDEFLOR-Bio.

Acrescento que a ausência de citação discutida não socorre a questão fática, tendo em conta que a agravante havia sido adjudicada e já vinha executando o contrato desde o início da vigência (
18/8/2018
).

Nesse enquadre, constata-se que a agravante foi concretamente impactada pelos efeitos da decisão que concedeu a medida liminar e, sendo o mesmo prejuízo ora apontado, não lhe compete alegar o desconhecimento fático em questão, tampouco sua contingência jurídica a partir dos atos praticados na lide.

Desta feita, não se pode atribuir ao acordo homologado o mesmo prejuízo já suportado pela requerente no feito, que se manteve vívido desde a origem.

No mesmo sentido, não cabe transmutar em vício processual a mera alteração de vontade da agravante, na medida em que, somente agora decidiu adotar conduta ativa face aos atos judiciais exauridos, os quais poderia, legitimamente, haver impugnado a seu tempo.

Em conclusão, ausente o caráter absoluto da nulidade apontada, assim como a comprovação de legítimo impedimento para recorrer da decisão pretérita, reputa-se precluso o direito de discutir os efeitos reverberados no acordo, pelo menos a título de nulidade processual. É a ilação reversa do parágrafo único do art. 278 do CPC, que transcrevo:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Nesta senda, não identifico a demonstração do nexo causal entre o prejuízo suportado pela agravante e a decisão homologatória do acordo, capaz de eivá-la de vício passível de nulidade.

Atente-se, ainda, que a decisão que homologa conciliação judicial diz respeito ao mérito da lide que, neste
jaez
, faz coisa julgada material. Portanto, nos moldes do art. 966 do CPC, a discussão recursal é cabível somente em sede de ação rescisória.

A despeito disso, a agravante formulou mera petição a esse fim, ao argumento de pedido nulidade absoluta em sede cautelar incidental.

Ocorre que, por força do inciso XXXVI do art. 5º da CF, e do art. 502 e §4º do art. 337 c/c
caput
do art. 506, ambos do CPC, a coisa julgada consiste em garantia individual inviolável e questionável apenas extraordinariamente, nos casos exaustivamente arrolados no art. 966 do CPC.

Desta feita, transitada em julgado a decisão, não compete às partes discuti-la por via outra que não a ação desconstitutiva própria, quando cabível; tampouco pode o magistrado declarar a nulidade de ofício, ainda que absoluta. É dizer que o parágrafo único do art. 278 do CPC somente se aplica enquanto não houver transitado em julgado a decisão que extingue o processo.

Sendo assim, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido cautelar, porquanto formulado à mingua da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 3 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/02/2025